Tribunal: STF
Processo: RMS 39102
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.  PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Evanildo Soares Torres contra acórdão proferido pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do MS 27.806, com o seguinte teor:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ANISTIA.  CONSEQUÊNCIA DIRETA DE DECISÃO JUDICIAL  TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO ORDINÁRIA.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  NÃO DEMONSTRADO.  NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.  INADEQUAÇÃO  DO WRIT.
 1.	É importante mencionar, de início, que a impetração se deu em 8.6.2021, e que o Agravo Interno em análise foi protocolado tempestivamente em 17.3.2022.
2. A narrativa dos fatos, apresentada de forma fragmentada pelas partes, evidencia que, quando do ajuizamento deste Mandado de Segurança, o agravante indicou que o ato ilegal, combatido nos autos, é a Portaria 1.572, de 29 de julho de 2019. Na petição inicial do writ, o impetrante jamais mencionou a existência da Ação Ordinária 0801723-20.2013.4.05.8300 – elemento de convicção fundamental para o desacolhimento da pretensão, conforme será explicitado.
3. O ato administrativo objeto deste writ, publicado em 2019, restabeleceu portaria anterior, editada em 2012, que já havia anulado a anistia concedida ao impetrante.
4. Não obstante, tal ato (Portaria 1.572/2019) não surtiu efeitos contra o agravante, pois este expressamente afirma que, desde a concessão da anistia, recebeu pontualmente o pagamento de todas as prestações mensais, até abril de 2021.
5. O que ocorreu é que a cessação no pagamento das prestações mensais não se deu em razão do ato  apontado  como  ilegal  (Portaria  1.572/29.7.2019),  pois  inicialmente  tal  ato  já  tinha  sido afastado por decisão judicial proferida na Ação Ordinária 0801723-20.2013.4.05.8300 (tanto que o próprio agravante afirma que houve regular pagamento das prestações mensais vencidas entre 2019, 2020 e, pelo menos, até abril de 2021).
6. Conforme veio a ser esclarecido ao longo da tramitação deste feito, o pagamento das parcelas mensais foi interrompido, a partir de maio de 2021, em razão da decisão final, transitada em julgado em março de 2021, nos autos da aludida Ação de Conhecimento.  Dito de outro modo, na Ação Ordinária em tela, como  consequência  do  juízo  de retratação, exercido em função de julgamento de Recurso Extraordinário no STF, com Repercussão Geral, afastou-se a decadência do direito de revisão, o que implicou o restabelecimento da Portaria 2.477/2012, que anulou a condição de anistiado do impetrante/agravante.
7. Por se tratar de discussão apresentada em Mandado de Segurança, era ônus do impetrante comprovar, já na propositura da demanda, o direito líquido e certo, o que, no caso concreto, não ocorreu. Ao contrário do que foi por ele sugerido na petição inicial, o corte no pagamento do benefício mensal não possui relação alguma com o ato por ele apontado como coator (Portaria 1.572/2019),  mas  sim  com  o  resultado  de  sua  sucumbência  na  Ação  Ordinária  0801723-20.2013.4.05.8300, fato esse subtraído do conhecimento deste juízo na petição inicial do writ.
8. Nesse passo, revela-se inconcebível sua alegação de que a cessação no pagamento decorreu de motivos dos quais ele não foi intimado, na medida em que, repita-se, sendo ele a parte que promoveu o ajuizamento de processo de conhecimento no qual ficou vencido, a cessação no pagamento não decorreu de ato administrativo unilateral da autoridade impetrada, mas como efeito automático da decisão judicial que lhe foi desfavorável.
9. Assim, quando da impetração do writ (junho/2021), o impetrante tinha notório conhecimento do julgamento de improcedência do pedido deduzido em anterior Ação Ordinária, mas optou por não trazer tal fato ao conhecimento deste juízo.
10. Por último, o argumento de que o julgamento de improcedência do pedido afastou apenas a decadência  de  revisão  administrativa,  mas  não  a  nulidade  do  ato  administrativo  (Portaria 2.477/2012, e não a Portaria 1.572/2019) por ausência de observância do devido processo legal, demanda dilação probatória, incompatível com o rito do Mandado de Segurança. 
11. Agravo Interno não provido” (doc. 66)

O writ foi denegado, portanto, com fundamento na ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo.
Originariamente, o ora recorrente impetrou mandado de segurança contra ato da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, consubstanciado em portaria que instaurou o procedimento de revisão do ato que o havia reconhecido como anistiado político.
O recorrente, em amparo à sua pretensão, narra que:

“O fundamento único deste mandado de segurança é a  flagrante violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal no procedimento revisional instaurado no âmbito do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que culminou na edição da Portaria nº 1.572/2019.” (doc. 88)

A Primeira Seção do STJ negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora recorrente, sob o fundamento de que a cessação do pagamento do benefício de anistiado não se deu em razão do ato apontado como  ilegal (Portaria nº 1.572/2019), pois tal ato já tinha sido afastado por decisão judicial transitada em julgado, proferida na ação de  rito ordinário nº 0801723-20.2012.4.05.8300. 
No ponto, o recorrente defende a distinção de fundamentos entre a ação de rito ordinário nº 0801723-20.2013.4.05.8300 e os mandados de segurança de números 18.573/DF e 27.806/DF, ao argumento de que no presente writ o ato coator seria a Portaria Anulatória nº 3.076/2019, enquanto o fundamento é, exclusivamente, a violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. De outro lado, o único  fundamento das duas outras ações anteriormente ajuizadas, que não se discute nos presentes autos, seria a incidência de prazo decadencial.
Alega, ainda, a inobservância do entendimento fixado no Tema 839/STF, que assegura o devido processo legal ao anistiado. Ao final, sustenta a existência de prova pré-constituída.
A União, em contrarrazões, aduz a inexistência de direito líquido e certo, tendo em vista que a tese do recorrente demanda dilação probatória. No mérito, em síntese, aduz que a referida violação à ampla defesa se consubstancia em inovação recursal (doc. 105). Afirma, ainda, que a tese apresentada sequer poderia ser aplicada ao recorrente, uma vez que “a suspensão dos prazos processuais (Lei n.º 13.979/2020, art. 6º-C) ocorreu entre 23.3 a 20.7 de 2020, não surtindo efeito no exercício  da  ampla  defesa  do  impetrante, manifestado em data anterior”. Ademais, foi indicado que o ato ilegal combatido nos autos é a Portaria 1.572, mas o recorrente jamais mencionou a existência da Ação Ordinária 0801723-20.2013.4.05.8300, que foi o elemento de convicção do STJ para rejeitar sua pretensão.

É o relatório. DECIDO.

Preliminarmente, dispenso o parecer ministerial, mormente porque o Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência sobre a matéria e o feito está suficientemente instruído (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
A insurgência não merece acolhida.
Inicialmente, é cediço que a jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra decisão judicial para a qual a lei processual prevê recurso específico, porquanto impugnável somente pelas vias próprias, na linha dos seguintes precedentes, in verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – TERATOLOGIA – AUSÊNCIA – NÃO CABIMENTO. Inexistente teratologia no pronunciamento judicial, incabível é a impetração.” (MS 37.326 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 04/02/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE TESES RECURSAIS E DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA CONTROVERTIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 38.245 ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de  23/03/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO, DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (MS 28.635 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 19/08/2014)

“MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA  COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.” (MS 28.097 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 01/07/2011)

No caso sub examine, da análise da decisão hostilizada, resta inequívoco que não há qualquer excepcionalidade flagrante que justifique a admissão de mandado de segurança contra decisão judicial.
Ademais, no presente recurso ordinário, o recorrente insiste na violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal no procedimento revisional instaurado no âmbito do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 
Verifico, entretanto, que a decisão recorrida se funda na ausência de direito líquido e certo. Releva notar, in casu, que não há nos autos comprovação da referida violação. De fato, da análise dos autos, não há como se extrair de forma incontestável e inequívoca a alegada inobservância do devido processo legal, nem que a Administração agiu de forma arbitrária ou imotivada ao revisar o ato de concessão do benefício do impetrante. 
Deveras, o presente mandamus carece desse requisito, ante a necessidade de dilação probatória para analisar e confirmar as alegações apresentadas pelo recorrente quanto às supostas violações de garantias fundamentais.
Com efeito, o direito líquido e certo no mandado de segurança diz respeito à desnecessidade de produção de provas para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido. Tais fatos devem estar devidamente comprovados desde a impetração, refletidos inquestionavelmente em documentos desde logo acostados aos autos. 
A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. DIREITO LIQUÍDO E CERTO. REVOLVIMENTO DE PROVA. EMBARGOS REJEITADOS. I – Ausência de pressupostos (art. 535, I e II, do CPC) para a oposição de embargos de declaração. Inexistência de omissão no acórdão embargado. II – O acórdão embargado firmou-se no sentido da inviabilidade da via eleita pelo impetrante por implicar “revolver o conjunto probatório que levou a Comissão de Anistia a não conceder a reparação econômica como requerida”. III – A insurgência, na espécie, reflete, tão somente, o inconformismo do embargante com o decidido. IV – Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 26.371 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 11/4/2011)

Conclui-se, portanto, que, não havendo qualquer hipótese de procedência da ação mandamental, o desprovimento do presente recurso ordinário é medida que se impõe.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).
Custas pelo recorrente.
Publique-se. 
Brasília, 13 de abril de 2023.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente